Tribunal: TJBA
Processo: 8073237-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073237-76.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO E À NULIDADE DA CDA. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073237-76.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante ITAU UNIBANCO S.A. e como embargado MUNICIPIO DE BARREIRAS. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO ACOLHER os Embargos Declaratórios opostos por ITAU UNIBANCO S.A, pelas razões a seguir delineadas. Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora